Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-68.2022.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-68.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOEL QUEIROZ DIAS - CPF: 452.769.601-78 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – TAXAS E TARFIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOEL QUEIROZ DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.º 1000507-68.2022.8.11.0008 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – julgou improcedente referida

ação, e nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas judicias e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a
existência de tarifas e encargos abusivos
que alteram o valor da parcela.

Que a teor do tema 958 do STJ, existe

abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No tocante a obrigatoriedade da contratação de serviços como
Registro de Contrato, Avaliação do Bem e “Despachante”
, ainda que haja o entendimento

quanto a "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", em virtude o REsp 1.578.553/SP, a preocupação e posicionamento dos magistrados é no sentido de controlar eventual onerosidade nos contratos, determinando para tanto, a demonstração da realização dos serviços e despesas de tais taxas.

Que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

Quanto à tarifa de registro de contrato, alega que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$316,00 por um serviço ao qual outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor.

Que inexiste nos autos prova da avaliação do bem.

Ainda, que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por

qualquer pessoa.

Que termo de avaliação com as informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$485,00, sendo excessivamente onerosa para o consumidor.

Assim, é inegável que, reconhecer a ilegalidade de qualquer uma das tarifas enseja o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado passa a ser menor do que o estipulado no contrato, devendo os juros incidir sobre valor diverso daquele constante na cláusula contratual.

Discorre sobre a restituição dos valores em dobro (art. 42, §único, CDC).

Defende a inaplicabilidade do pacta sunt servanda nos contratos de adesão.

Requer o conhecimento, provimento do presente recurso para: seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE

AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO, com o devido EXPURGO DESTAS DO VALOR FINANCIADO;

b) em razão do expurgo das tarifas ilegais, seja DETERMINADO O RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS;

c) ante a ausência de engano justificável, que configura má-fé nas reações consumeristas, REQUER SEJA O APELANTE RESSARCIDO EM DOBRO POR TODOS OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE;

d) seja a Apelada condenada ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Contrarrazões (id.n.º 189383661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOEL QUEIROZ DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.º 1000507-68.2022.8.11.0008 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – julgou improcedente referida

ação, e nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Pretende o Apelante seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato; o ressarcimento em dobro por todos os valores pagos indevidamente; ainda, que seja a apelada condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Pois bem.

Inicialmente mister destacar, que
a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º).

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

No que pertine a Tarifa de Registro de Contrato, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade. II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ. III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança, vez que o apelante busca demonstrar o excesso de cobrança trazendo valores relativos à inserção de gravame.

DA TARIFA DE AVALIÇÃO DE BEM

A Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

O recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação, cobrada no valor de R$ 495,83 (Id 189383229), utilizada para apurar a avaliação de veículo usado (ano 2008/2009).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre
o
veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a cobrança, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024